Tribunal: TJSP
Processo: 2066581-60.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Habeas Corpus" – Estelionato – Pretensão à revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo – Impossibilidade – Paciente que tentou se furtar da aplicação da lei penal mediante a adoção de expedientes fraudulentos – Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Demonstrados os

Ementa:
Habeas Corpus" – Estelionato – Pretensão à revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo – Impossibilidade – Paciente que tentou se furtar da aplicação da lei penal mediante a adoção de expedientes fraudulentos – Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Demonstrados os requisitos necessários para a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.